Tribunal: TJES
Processo: 0027580-90.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027580-90.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A
APELADO: MINEIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso em apreço cinge-se em aferir se a apelante (endossante) pode ser responsabilizada por protesto irregular de duplicata mercantil emitida contra o recorrido (sacado) e perpetrado por instituição financeira também demandada (endossatária), em decorrência de endosso translativo havido entre aquela e esta.

2. Na hipótese de protesto indevido de duplicata mercantil, endossante e endossatária respondem solidariamente perante o sacado por danos morais, que nesse caso configura-se
in re ipsa
. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Diante das peculiaridades do caso vertente, não se revela exorbitante a quantia indenizatória fixada em R$10.000,00 (dez mil reais.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“[...]
CONDENAR os Demandados BANCO DAYCOVAL S/A e ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A, solidariamente, ao pagamento de danos de ordem moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
[...]”
(fls. 417/420v).

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que
“[...]
entregou os t
í
tulos por e
l
a emitidos ao Banco Daycoval S/A para que este efetuasse a cobran
ç
a e somente em não havendo pagamento do t
í
tulo, ser o t
í
tulo que representa o débito enviado a protesto
[...]”
, o qual ocorreu indevidamente sem qualquer interferência da recorrente. Além disso, sustenta que não praticou ato ilegal passível de indenização por danos morais, bem como que a verba indenizatória foi fixada em valor excessivo e deve ser reduzida para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). (fls. 422/428)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 440/443).

É o relatório. Peço dia
.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o caso em apreço cinge-se em aferir se a apelante (endossante) pode ser responsabilizada por protesto irregular de duplicata mercantil emitida contra o recorrido (sacado) e perpetrado por instituição financeira também demandada (endossatária), em decorrência de endosso translativo havido entre aquela e esta.

Quanto a isso não vejo como possa divergir da sentença impugnada, eis que nessas hipóteses, sabe-se, a jurisprudência proveniente do e. STJ assentou entendimento de que endossante e endossatária respondem solidariamente por danos morais, que nessas circunstâncias configuram-se
in re ipsa
, decorrentes de protesto indevido praticado contra o sacado, conforme se depreende dos seguintes arestos, vide:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.

1. Não cabe agravo contra decisão que, com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes.

2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 858.040/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL.

1. O endossatário de duplicata sem causa detém legitimidade passiva para a ação de cancelamento do protesto movida pelo sacado, perante a quem responde solidariamente com o emitente ou endossante por eventuais danos causados.

2. "É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto" (AgRg no Ag 634.288/MG, Rel. Min. CASTRO FILHO, Terceira Turma, DJ 10.09.2007).

3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 718.379/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 2/12/2010.)

Reverberando tal exegese, assim tem decidido este sodalício:

“
EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NOTA FISCAL PAGA AO SACADOR DAS DUPLICATAS MERCANTIS SEM CAUSA DEBENDI ENDOSSO MANDATO DAS DUPLICATAS MERCANTIS AO BANCO ENDOSSATÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENDOSSANTE E DO ENDOSSATÁRIO PROTESTO INDEVIDO DANO MORAL IN RES IPSA RECURSO DESPROVIDO.

1 - Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula nº 475/STJ).

2 - O sacador da duplicata desprovida de lastro responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao sacado na hipótese de protesto indevido levado a efeito pelo endossatário, deis que a responsabilidade pelo protesto na hipótese de endosso é solidária do endossatário e do endossante, independentemente de se tratar de endosso-mandato ou translativo.

3 - Considerando-se a possibilidade do banco exercer o direito de regresso, tem-se que a responsabilidade pelo protesto indevido do título já pago também pode ser da parte credora endossante, impondo-se reconhecer sua legitimidade para integrar a lide.

4 - A apelante sacou duplicatas mercantis contra a apelada e transferiu os títulos de crédito por endosso mandato ao Banco Santander Brasil S/A, que realizou o protesto indevido das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados.

5 - Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007059-86.2019.8.08.0030
(
030190065828
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, segundo os instrumentos de protesto, o apelante recebeu os títulos por endosso translativo, impondo-se, assim, a manutenção da sentença que concluiu pela sua responsabilidade solidária. Conforme Súmula de nº 475 do c. STJ, "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas".

3. Quanto aos danos morais, este se configura, no caso de protesto indevido de título, in re ipsa , isto é, prescinde de prova.

4. Considerando (i) o conjunto fático-probatório constante dos autos em que se observa, de forma inequívoca, a existência de ato ilícito; (ii) a situação financeira da apelada, empresa que atua no ramo de açougues, e; (iii) a inquestionável possibilidade econômica do apelante, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se justo para compensar os danos morais sofridos, pois condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0018769-88.2015.8.08.0048

(
048150173309
)
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

No que diz respeito à verba indenizatória, da mesma forma tenho que agiu com acerto o Magistrado singular, pois além da irregularidade do protesto, consta dos autos prova de que o recorrido teve frustrada pelo menos uma transação comercial em decorrência do referido ato, tendo em vista que por meio do documento de fl. 20 Helos Representações Ltda. requereu o envio de
“[...]
Carta de Anuência para
[...]

r
egularizar situaç
ã
o
do
cr
é
dito perante Industrias que representamos, pois consta t
í
tulo protestado em
n
ome de sua Empresa
[...]”.

Além disso, o evento danoso em questão traduz protesto irregular realizado em 2007 de duplicata mercantil no valor de R$3.113,52 (três mil, centro e treze reais e cinquenta e dois centavos), denotando que o valor da indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) se demonstra adequado às peculiaridades do caso vertente e não destoa da jurisprudência deste órgão fracionário:

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado:

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C⁄C DANOS MORAIS. DUPLICATA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 476 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade: Segundo entendimento reafirmado pelo colendo STJ, “a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma.[...]” (AgRg no AREsp 335.051⁄PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1ª Turma, julgado em 17⁄12⁄2013, DJe 04⁄02⁄2014). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Rendimento S⁄A: Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ¿ad causam¿, são vistas “in status assertionis” (Teoria da Asserção), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante na petição inicial (REsp 470.675⁄SP). Preliminar rejeitada.

3. Quanto a modalidade de endosso-mandato, o referido tema foi abordado no Recurso Especial nº. 1.063.474⁄RS, submetido a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no qual o STJ firmou entendimento de que “para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28⁄09⁄2011, DJe 17⁄11⁄2011).

4. Na hipótese dos autos, o próprio Banco apelante admite que recebeu a referida duplicata da empresa Carcinicultura Gavião Ltda em decorrência de operação bancária realizada a título de endosso-mandato.

5. “Não agindo o endossatário-mandatário em nome próprio nos atos de cobrança da cártula, a responsabilidade perante terceiros não decorre exatamente de sua condição de endossatário, mas sim da posição de mandatário do credor primitivo ou decorrente de ato culposo próprio” (REsp 1063474⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28⁄09⁄2011, DJe 17⁄11⁄2011).

6. Consta dos autos que o banco apelante recebeu as duplicatas sem o aceite da parte autora e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou prestação do serviço e, ainda assim, levou os títulos a protesto. Frise-se que o banco apelante sequer colacionou aos autos os títulos de créditos protestados, corroborando com a afirmação do autor acerca da falta de higidez da cártula.

7. Ressalta-se que a jurisprudência é firme no sentido de que, em caso de protesto indevido de título de crédito, o dano moral é in re ipsa, sendo desnecessária, portanto, a prova do referido dano.

8. Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito para o autor, tenho como justo o valor da indenização fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9. Mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença, a saber, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, porquanto remunera os serviços profissionais realizados, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo como se cogitar excesso na sua fixação.

10. Recurso conhecido e não provido.”
(TJES, Classe: Apelação, 0022364-14.2012.8.08.0012 (012120195578), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, deixando de majorar os honorários advocatícios, pois fixados pelo Juízo de origem em seu percentual máximo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.